Tribunal: STF
Processo: RHC 269108
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Manoel de Jesus Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.042.679/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, com pena privativa de liberdade substituída por duas medidas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/97 (desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação). 
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, apenas para reduzir o valor da multa para um salário mínimo, mantidos os demais termos da sentença. Confira-se a ementa do julgado:

‘PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA DE MULTA. 
1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 
2. O crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97 é formal, de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado são os meios de comunicação, pois a exploração de radiodifusão sem a devida autorização da agência reguladora pode causar interferência em vários sistemas de comunicação. Para a configuração desse delito, é suficiente a instalação ou utilização de aparelhos de telecomunicação sem a devida autorização do órgão competente, ainda que nenhum prejuízo concreto tenha sido apurado. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. 
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, que, no caso, foi fixada no mínimo legal.
4. Apelação parcialmente provida.’ (fl. 15).” (eDOC. 24)

No presente writ, a defesa sustenta que a conduta pela qual o paciente foi condenado carece de tipicidade material, pois não causou qualquer lesão concreta ao bem jurídico tutelado. 
Aponta que a baixa potência da rádio (140 watts) afasta qualquer potencial de dano, o que torna a conduta atípica. 
Aduz a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal em comento. 
Requer, assim, a absolvição do paciente. 
A liminar foi indeferida por decisão de fls. 58/59. 
O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem, em parecer de fls. 67/71”. 

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido pelo Ministro Relator (eDOC. 24). Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 36), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar o Princípio da Insignificância em relação ao crime tipificado no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A pretensão da defesa não pode ser acolhida, pois "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao delito previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997, por se tratar de delito de perigo abstrato [...] mesmo em casos de baixa potência do equipamento utilizado" (AgRg no REsp n. 2.149.098/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 14/8/2025). 
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”

Nesta Corte, a Defensoria Pública da União afirma que a conduta do paciente é insignificante, porquanto operava rádio clandestinamente com transmissor de potência reduzida (140 watts). 
Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer o princípio da insignificância e, por conseguinte, absolver o recorrente. 
É o relatório.
Decido.

Esta Corte, em diversos casos, tem aplicado o princípio da insignificância, nos casos que envolvem clandestinidade de rádio comunitária, cuja operação se dá com transmissor de potência máxima de 25W, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei 9.612/1998. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal têm aplicado o princípio da insignificância, nos casos que envolvem clandestinidade de rádio com transmissor de até 25 Watts. 3. Programação da rádio com alcance de até um quilômetro, com potência de 20W. 4. Aplicação do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental desprovido (HC 185.355 AgR, Segunda Turma, Relator: Min.  GILMAR MENDES, DJe 4/4/2022)

“Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador. 2. A constatação da fiscalização de que a programação da rádio ‘era basicamente constituída de conteúdo evangélico’ (fl. 9 do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o que abre margem para a observância do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus vetores. 3. Ordem concedida”. (HC 122.507/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,  DJe 7.10.2014) 

No caso em exame, contudo, embora a Defensoria Pública sustente que o transmissor possuía baixa potência, a própria defesa consignou que o equipamento operava com 140 watts. Desse modo, o valor permanece quase seis vezes superior ao parâmetro adotado por esta Corte para o reconhecimento da insignificância. 

Ante o exposto, desprovejo o recurso.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente